Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007221-63.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ALBERTINA DIAS DE FIGUEIREDO COSTA - CPF: 161.655.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT e o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da mesma comarca, ambos declinando da competência para julgamento de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, originalmente firmado com instituição financeira e posteriormente cedido à empresa de fomento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a demanda revisional que versa sobre contrato bancário cedido a terceiro não integrante do sistema financeiro, tratando-se de matéria com conteúdo financeiro típico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não se restringe à presença formal de instituição financeira, abrangendo também as ações que discutem relações jurídicas com conteúdo bancário típico.
4. O contrato objeto da revisão teve origem em operação de crédito com instituição financeira, sendo a cessão de crédito realizada por meio de contrato de fomento mercantil, o que não desnatura a natureza bancária da obrigação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito negativo de competência acolhido.

Tese de julgamento: “1. Compete à Vara Especializada em Direito Bancário julgar ação revisional fundada em contrato bancário cedido por instituição financeira, quando preservada a natureza típica da operação de crédito. 2. A cessão de crédito a terceiro não desnatura o conteúdo financeiro da relação jurídica, sendo irrelevante, para fins de competência, a qualificação do atual credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, I; Portaria n. 004/2008/CM, art. 1º, §§1º e 2º; Resoluções TJMT n. 01/2015 e 11/2017-TP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC 1015971-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

O
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT

suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o

Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais
n.º 1037228-66.2024.8.11.0002 ajuizada por
ALBERTINA DIAS DE FIGUEIREDO COSTA
em desfavor de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA.

O Juízo Suscitante aduz que a matéria controvertida tem natureza bancária, por postular a revisão de contrato de empréstimo consignado, devendo ser apreciada pela Vara Especializada. (ID. 273679358)

Com os autos em gabinete, designou-se o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 275351866);
em seguida, ele prestou as informações requisitadas (ID 278693384).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que assinalou a ausência de matéria à ensejar a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
quanto o
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
consideram-se incompetentes para conhecer da ação (art. 66, I do CPC), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, conclui-se que assiste razão ao Juízo Suscitante.

Em processo de natureza bancária, o parâmetro para
definição da competência
da Vara Especializada
não é apenas
a presença de instituição financeira entre as partes, mas a análise do
conteúdo jurídico objeto da demanda.

Assim, tem-se que as Varas Especializadas em Direito Bancário possuem
competência para processar e julgar
as ações relativas a operações financeiras,
mesmo que inexista instituição financeira

como parte litigante
, desde que se trate de matéria com
“conteúdo financeiro”.

Ressalta-se que não se desconhece o Mapa de Competência das Unidades Judiciárias deste Estado, consolidado pela Corregedoria-Geral de Justiça e atualizado até janeiro de 2024 (encontrado em
https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/COMPETENCIA_Atualizada_em_22_01_2024_1aed027af5.pdf
), no qual, de acordo com as Resoluções n. 01/2015 e n. 11/2017-TP, a
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
(antiga 5ª Vara Criminal), é competente para:
“Processar e julgar os feitos relativos a
causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras
subordinadas à fiscalização do Banco Central, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência”
.

No entanto, no caso dos autos, embora a demanda tenha sido ajuizada contra empresa que não é instituição financeira, os contratos objeto da revisional são
típicas operações de crédito com empréstimo consignado
, envolvendo
reserva de margem e desconto em folha de pagamento
.

Além disso, como se vê dos autos, os contratos discutidos foram
inicialmente celebrados com instituição financeira
(
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
), que posteriormente cedeu os créditos para a ré, por meio de contrato de
fomento mercantil
a ré

Meucashcard Serviços Tecnologicos e Financeiros S.A
, a qual se trata de uma
Holding de Instituição Não-financeira
. (ID 273679360 – 43/45).

Portanto, muito embora a ré não seja instituição financeira propriamente dita, a origem da relação jurídica material deriva de
contratos bancários típicos
, nos moldes previstos no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria n. 004/2008/CM, que define a competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Vejamos:

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro;
títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
.

Em que pese as Resoluções n. 01/2015 e n. 11/2017-TP, as quais modificaram a competência da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
,
não conste previsão expressa de tal exceção, entendo ser inarredável a conclusão de que, tratando-se a pretensão deduzida na ação originária de matéria tipicamente bancária – como a revisão de encargos contratuais considerados abusivos –, a competência para o processamento e julgamento do feito é do Juízo Especializado em Direito Bancário.

Nesse sentido:

(...)1. A ação relativa à operações/movimentações bancárias relativas a cessão de crédito, através de Contrato de Fomento Mercantil e Contrato de Borderô de Operações, representado por duplicatas, é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art . 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM). 2. Conflito procedente .(TJ-MT 10159715920228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

Assim, a competência para processar e julgar o feito é da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, devendo ser acolhido o presente conflito negativo de competência.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o conflito de competência e declaro que o
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
(suscitado) competente para processar e julgar os autos
Ação de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais
n.º 1037228-66.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025